Tribunal: TJBA
Processo: 8069751-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069751-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PAULO CESAR SOUZA DA ROCHA Advogado(s): PAULO SOARES DE FREITAS, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARCIALMENTE DEFERIDA E MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO CESAR SOUZA DA ROCHA contra a sentença (ID 101022950) proferida pela Juíza de Direito da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. Apelação contra sentença que extinguiu ação revisional de contrato de empréstimo, sem resolução do mérito, por falta de pagamento das custas iniciais. 2.O autor alegou omissão, reiterou o pedido de gratuidade integral e pediu a anulação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade da justiça podia ser rediscutida após decisão definitiva e se a falta de pagamento das custas autoriza a extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A gratuidade da justiça já havia sido apreciada em primeiro grau e mantida em agravo de instrumento, com trânsito em julgado. Operou-se a preclusão, o que impede nova discussão da matéria no mesmo processo. 5. Intimado para recolher as custas, o autor não o fez. O pedido de reconsideração não suspende prazo nem substitui o pagamento. 6. Nos termos do art. 290 do CPC, a ausência de recolhimento das custas autoriza o cancelamento da distribuição. Os documentos novos, ademais, indicam renda incompatível com a alegada hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Mantida a sentença de extinção sem resolução do mérito. Sem honorários advocatícios. Tese de julgamento: “1. A decisão sobre gratuidade da justiça, após trânsito em julgado, não pode ser rediscutida no mesmo processo. 2. O pedido de reconsideração não suspende o prazo para pagamento das custas. 3. A falta de recolhimento das custas autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito.” Legislação relevante citada: CPC, art. 98, §§ 5º e 6º; CPC, art. 99, § 1º; CPC, art. 290; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 505; CPC, art. 507; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1061844-38.2023.8.26.0224, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1007333-95.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1017962-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.653.878, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8069751-80.2024.8.05.0001 oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante PAULO CESAR SOUZA DA ROCHA, e, como Apelado, BANCO MASTER S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2026 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA